Tribunal: TJDFT
Processo: 0007470-72.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007470-72.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre a manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID: 25397082 (decisão de ID: 24982791 / JEOVÁ JAMES PEREIRA DE OLIVEIRA e JOACIL GOMES RODRIGUES). Brasília, 2 de julho de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador